Tribunal: STF
Processo: AI 576929
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR CÓPIA REPROGRÁFICA. NULIDADE RELATIVA. IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO SIGNATÁRIO DO RECURSO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE 28,86% AOS SERVIDORES MILITARES CONTEMPLADOS COM ÍNDICES INFERIORES PELAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REVISÃO GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL À DATA DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.131/2000. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. QUESTÃO DE ORDEM. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Reconsideração da decisão monocrática. Embora o recurso tenha sido interposto mediante cópia reprográfica, o mencionado vício, por não acarretar nulidade absoluta, pode ser superado se, da leitura da peça recursal, for possível identificar com precisão seu signatário, bem como que este possui procuração nos autos.



    2. In casu, é possível verificar o nome e a matrícula do signatário do recurso extraordinário, advogado da União, razão pela qual resta evidenciada a ocorrência de mero erro material.



    3. A prescrição é matéria regulada por norma infraconstitucional, sendo insuscetível de análise por esta Corte mediante apelo extremo. Precedentes: RE 549.935-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 11/04/11; e AI 834.335-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 06/04/11. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 584.313, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à extensão do reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/93 e 8.627/936, bem como à limitação temporal do referido reajuste. Naquela assentada, esta Corte, em Questão de Ordem, reafirmou sua jurisprudência quanto ao tema e autorizou a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    5. O Plenário desta Corte, ao apreciar a Questão de Ordem nos autos do RE 540.410, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 04/09/2008, decidiu estender a aplicabilidade do instituto da repercussão geral aos recursos interpostos contra acórdãos publicados anteriormente a 03/05/07. 



    6. A instância judicante de origem não declarou a inconstitucionalidade da norma federal apontada, hipótese que impede o conhecimento do apelo extremo com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    7. Agravo regimental parcialmente provido.